Tribunal: STF
Processo: RE 164895
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional. Direito adquirido.
          Funcionários publicos federais.
          Vencimentos. Reajuste de 84,32%, pretendido com base na Lei
n. 7.830, de 28.09.1989.
          Alegação  de direito  adquirido,  mesmo em  face  da Medida
Provisoria  n. 154,  de  16.04.1990, que  a  revogou, e  foi, depois,
convertida na Lei n. 8.030/90.
          Alegação  repelida,  na   conformidade  de  precedentes  do
Plenário e das Turmas, com exame de todas as questões focalizadas (MS
n. 21.216, RTJ 134/1112; MS n. 21.233, RE n. 166.857, RE n. 164.892).
          R.E. conhecido e provido para a declaração de improcedencia
da ação.